Tribunal: TJDFT
Processo: 0715485-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. DILIGÊNCIAS FRURSTRADAS EMPREENDIDAS PELA EXEQUENTE. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DOS PROVENTOS MENSAIS AUFERIDOS PELO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO A INCIDIR ATÉ QUE HAJA INTEGRAL QUITAÇÃO DO DÉBITO. PENHORA SOBRE SALÁRIO EM LIMITE QUE PRESERVA O NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A falta de localização de bens penhoráveis do devedor executado, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, a parte credora prejudicada suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário.
2. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em cumprimento de sentença, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido.
3. A medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da parte devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais.
4. A inércia e descaso do devedor com o cumprimento de sentença regularmente instaurado a ele prejudicam, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra ele. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a parte executada e como providência razoável a penhora de 20% (vinte por cento) do salário recebido para atender a dívida mesmo não alimentar.
5. Recurso conhecido e provido.